Tribunal: TJBA
Processo: 8017480-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017480-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INTERNACIONAL MARITIMA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

AGRAVADO: FENIX REPAROS NAVAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANE FERNANDA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSANE FERNANDA DOS SANTOS, VANESSA MENDES DE OLIVEIRA ARCANJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ROL TAXATIVO ART. 1.015. URGÊNCIA/INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUISHING. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE PREVISTO NO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.
In casu
, insurgem-se os recorrentes contra decisão interlocutória que, reconhecendo a ilegitimidade passiva em relação a dois dos acionados, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 3% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

2. Em breve síntese, sustentam os agravantes que ao deferir a gratuidade da justiça o juízo
a quo
se lastreou em premissa equivocada, bem assim que o percentual fixado a título de honorários advocatícios não observou o disposto no art. 85, §§2º e 6º do CPC.

3. Na situação em apreço, o pronunciamento judicial recorrido não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 1.015.

4. No que toca à gratuidade de justiça, o
decisum
que defere ou mantém o benefício não desafia agravo de instrumento, tendo em vista que, em razão da ausência de previsão legal e da inexistência de perigo de dano a justificar a recorribilidade imediata, não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme Tema 988 do STJ.

5. Circunstância diversa, todavia, ocorre com relação à fixação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, uma vez que em face da exclusão da lide de dois dos litisconsortes, este é o momento oportuno para discussão da matéria, sob pena de preclusão.

6. Quanto à matéria, o art. 85, § 2º, do CPC de 2015, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% do valor da causa, pressupõe pronunciamento que avalie a causa por inteiro.

7. Na presente caso, trata-se de arbitramento de honorários advocatícios em razão de exclusão de litisconsorte antes da sentença, de modo que o juiz não está obrigado a fixar honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa, e sim observar a proporcionalidade ao tema efetivamente decidido. Inteligência dos arts. 87,
caput
, e 338 do CPC.

8. Em mais de uma oportunidade, inclusive, o STJ já se manifestou no sentido de que a situação de exclusão de litisconsorte no curso da ação, constitui hipótese de
distinguishing
em relação ao tema 1.076, não sendo exigível a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC (REsp: 1935852 GO 2020/0270139-0 e REsp: 1760538 RS 2018/0208070-0)

9. Afastada a impossibilidade de fixação da verba honorária abaixo do mínimo previsto na regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, não há o que reparar a decisão agravada, principalmente considerando que em face do valor atribuído à causa, o percentual de 3% é razoável e compatível com a complexidade da demanda e não conduzirá a fixação de honorários advocatícios aviltantes.

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017480-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante INTERNACIONAL MARITIMA LTDA e outros (2) e como agravada FENIX REPAROS NAVAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25